Tribunal: TJMT
Processo: 1021440-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021440-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO MARINS RABELO - CPF: 858.243.131-72 (AGRAVANTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO – REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO REMANESCENTE – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR QUE JÁ HAVIA SIDO SUBMETIDA À JULGAMENTO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR – PRAZO NONAGESIMAL PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PEREMPTORIEDADE – MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DA MAGISTRADA SINGULAR ACERCA DA PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO – DECISÃO EXTINTIVA MANTIDA –
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o impetrante defenda indiretamente a possibilidade de revogação da prisão preventiva e a viabilidade da sua substituição por cautelares alternativas, quiçá como argumento para robustecer outra tese; se a idoneidade do decreto constritivo e a necessidade da sua manutenção já foram examinados pelo Colegiado em
habeas corpus
impetrado pouco tempo antes, uma vez ausente qualquer fundamento novo capaz de ensejar a reanálise da matéria, é de considerar caracterizada a reiteração de pedidos que autoriza a extinção da ordem sem exame do mérito.

2. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, não é peremptório e nem fatal o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP para reavaliação da custódia cautelar, de modo que a sua inobservância não garante a soltura do sujeito preso preventivamente. Por este motivo, e considerando ainda que ao prestar informações no
writ
, a autoridade acoimada de coatora revelou ter reexaminado a prisão provisória do paciente e concluído pela persistência dos motivos que a justificam, tem-se por prejudicado o
habeas corpus
no ponto em que alicerça o constrangimento ilegal no desrespeito ao prazo nonagesimal.

Manutenção da decisão atacada. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pelo douto advogado
Dr. Marciano Xavier das Neves
, impetrante do
Habeas Corpus
n.º 1021440-57.2020.8.11.0000, que se mostra irresignado com a r.
decisão monocrática
do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho – designado Relator após a declaração de impedimento do Relator em Substituição, MM. Juiz Convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto –, a qual
extinguiu o feito sem resolução do mérito
por se tratar de
reiteração de pedidos
no que tange à parte das pretensões, e em decorrência da
perda do seu objeto
quanto ao demais.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 70122466, o agravante argumenta que não se trata de reiteração de pedidos e nem de perda superveniente do interesse de agir porque
a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, portanto, estendendo-se a custódia cautelar desde o ano de 2019, e
não tendo a autoridade acoimada de coatora reavaliado a necessidade da sua manutenção desde a prolação do édito condenatório em março de 2020 até a impetração do
habeas corpus
em novembro do mesmo ano,
ainda que a Terceira Câmara Criminal já tenha analisado anteriormente o decreto originário da prisão preventiva
, restaria evidenciado o constrangimento ilegal fulcrado no
descumprimento do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, a tornar de rigor a concessão da ordem para revogar-se a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, substitui-la por cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.

As contrarrazões respectivas estão disponíveis no ID 75050961, nas quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça refuta os argumentos deduzidos pelo insurgente e recomenda o
desprovimento

do agravo regimental.

Cessada a convocação do magistrado impedido e diante do retorno deste Relator originário às atividades jurisdicionais após afastamento temporário para atender a Justiça Eleitoral; o recurso de agravo foi redistribuído por prevenção, nos termos do art. 80, §1º e art. 83, inc. XIV, ambos do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, independentemente de publicação, nos termos do art. 92, §11, alínea
b
, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao alcance do fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, pretende o agravante a reforma da r. decisão monocrática proferida pelo Exmo.
Des. Rondon Bassil Dower Filho após declaração de impedimento do Relator em Substituição, MM. Juiz Convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a qual
extinguiu sem exame do mérito o
Habeas Corpus
n.º
1021440-57.2020.8.11.0000
(ID
68841995)
.

Insiste na submissão do
writ
a julgamento, alegando que não se trata de reiteração de pedidos e nem houve perda superveniente do interesse de agir porque
a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, portanto, estendendo-se a custódia cautelar desde o ano de 2019, e
não tendo a autoridade acoimada de coatora reavaliado a necessidade da sua manutenção desde a prolação do édito condenatório em março de 2020 até a impetração do
habeas corpus
em novembro do mesmo ano,
ainda que a Terceira Câmara Criminal já tenha analisado anteriormente o decreto originário da prisão preventiva
, restaria evidenciado o constrangimento ilegal fulcrado no
descumprimento do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, a tornar imperiosa a concessão da ordem para revogar-se a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, substitui-la por cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.

A irresignação, porém, não merece acolhida.

Na sua leitura, na sua interpretação da inicial do
writ
, o douto subscritor do
decisum
agravado entendeu que, para além do excesso de prazo para reavaliação da necessidade da custódia provisória do paciente, o impetrante defendeu a tese de suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a qual já fora objeto do
Habeas Corpus
n.º 1008062-34.2020.8.11.0000, julgado sob a minha relatoria ainda antes do afastamento temporário para atender a Justiça Eleitoral e que gerou, inclusive, a prevenção para julgar o presente agravo regimental.

Nessa perspectiva, realmente o
habeas corpus
subsequente implicou em reiteração de pedido desprovida da superveniência de fato novo que ensejasse o reexame da matéria, pelo que se revela acertada a extinção da ordem sem resolução do mérito neste ponto, valendo salientar que o
Habeas Corpus
n.º 1008062-34.2020.8.11.0000 apreciou justamente a manutenção da prisão preventiva do paciente por ocasião da prolação do édito condenatório, concluindo que os fundamentos do ergástulo persistiam e as cautelares não prisionais mostravam-se inadequadas aos fins acautelatórios pretendidos com a segregação, ponderando, ainda, exatamente no viés da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que não há lógica em colocar em liberdade alguém que respondeu ao processo preso, ainda mais porque reconhecida a certeza da prática delitiva, a reforçar a necessidade da medida cautelar objurgada.

E se nada de inédito ocorreu depois da prolação da sentença condenatória ou mesmo após o julgamento colegiado do sobredito
habeas corpus
, nenhuma peculiaridade fática singular capaz de afastar quaisquer dos
muitos
fundamentos da prisão ora questionada, a não ser a interposição de recurso de apelação pelo réu, por óbvio que não é o simples decorrer do tempo para o processamento do apelo que vai tornar a custódia desnecessária ou menos adequada ao caso concreto.

Aliás, o reconhecimento de eventual ilegalidade da prisão por excesso de prazo não quer dizer que a constrição cautelar mereça ser revogada ou mesmo que seja passível de substituição por outras medidas menos drásticas. Apenas se reconhece que a duração do ergástulo por tempo além do razoável e desde que decorrente de eventual indolência da autoridade judiciária da condução da marcha processual, fere o direito de ir e vir do agente encarcerado. Ou seja, é uma situação excepcionalíssima em que, apesar de imprescindível o cárcere provisório, sobreleva-se o direito constitucional do cidadão à razoável duração do processo, em detrimento do direito do corpo social em se ver resguardado de ofensas ilícitas que o põem em perigo.

Superados esses esclarecimentos, verifica-se mais uma vez o acerto da decisão monocrática agravada quando alega que houve a perda superveniente do interesse de agir do impetrante quanto ao alardeado descumprimento do prazo para reavaliação periódica da prisão cautelar, mormente quando já consolidado na jurisprudência o entendimento de que
o
prazo de 90 (noventa) dias preconizado no art. 316, parágrafo único, do CPP
não é peremptório
, de modo que a sua inobservância não garante a soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, se ao prestar informações no
habeas corpus
, a MM.ª Juíza em substituição na 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT reexaminou a prisão preventiva do paciente e concluiu seguir necessária, é certo que o constrangimento ilegal anunciado foi supervenientemente banido, fazendo o impetrante sucumbir quanto ao interesse na impetração, exatamente como decidido no pronunciamento vergastado.

“Prosseguiu, informando que, com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, foi negado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a constrição cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, ressaltando que ele respondeu toda a instrução detido provisoriamente.

Por derradeiro, a autoridade acoimada de coatora declarou que, na data de 25.3.2020, foi analisado e não conhecido, um pedido de soltura do Paciente, à luz da Recomendação nº 62 do CNJ e que, além disso, na data que prestou as informações para este Writ (5.11.2020), novamente reavaliou a prisão cautelar do Paciente, mantendo-a, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais.

Sendo assim, conforme se vê das informações judiciais, se havia constrangimento ilegal em face do motivo alegado (excesso de prazo legal nonagesimal para análise da prisão preventiva) incide, portanto, sobre o julgamento do pedido veiculado neste Writ a prejudicialidade, eis que já alcançado, em 1º grau, o que aqui se pleiteou, resultando em
perda superveniente do objeto
.”
(Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, no ID 68841995 – negrito no original).

Em tempo, não se descuida que ao julgar o recurso de apelação criminal n.º 0020844-95.2019.8.11.0042 na última sessão do Plenário Virtual, realizada entre 26 e 28 de maio de 2021, esta colenda Terceira Câmara Criminal ratificou o édito condenatório, assim como a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente.

Com tais considerações, tenho por irrepreensível a decisão monocrática atacada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto
pelo douto advogado
Dr. Marciano Xavier das Neves
, impetrante do
Habeas Corpus
n.º 1021440-57.2020.8.11.0000
, e mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu o remédio heroico
sem exame do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021